Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-40.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA POLICIAIS MILITARES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelos crimes de resistência (art. 329 do CP), lesão corporal qualificada contra agentes de segurança pública (art. 129, § 12, do CP, por duas vezes) e ameaça (art. 147 do CP, por três vezes), sendo uma delas em contexto de violência doméstica contra idosa. A pena foi fixada em 11 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto.
2. A defesa recorreu alegando: (i) inconsistências nos depoimentos dos policiais e insuficiência de provas para a condenação por lesão corporal e ameaça; (ii) aplicação do princípio da consunção para absorção do crime de ameaça pelo crime de resistência; e (iii) reconhecimento da semi-imputabilidade do réu, em razão de sua condição de dependente químico e esquizofrênia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradições nos depoimentos dos policiais que justifiquem a absolvição do réu por lesão corporal e ameaça; (ii) estabelecer se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo crime de resistência, conforme o princípio da consunção; e (iii) determinar se a condição psiquiátrica do réu permite o reconhecimento da semi-imputabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os depoimentos dos policiais são coesos, harmônicos e corroborados por outras provas, como laudos periciais, não havendo contradições que justifiquem a absolvição do réu.
5. O princípio da consunção não se aplica, pois a ameaça foi proferida após a consumação do crime de resistência, sendo conduta autônoma e independente.
6. Não há comprovação da semi-imputabilidade do réu no momento dos fatos, pois os documentos médicos apresentados referem-se a período posterior e não foram objeto de análise na fase instrutória, configurando inovação recursal vedada.
7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada e a pena foi corretamente fixada, sem necessidade de reparos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, parágrafo único, 69, 129, § 12, 147 e 329; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1899926, 0705413-36.2023.8.07.0014, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 01/08/2024, DJe 09/08/2024.